Tribunal: CARF
Processo: 19311.720035/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19311.720035/2019-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA VALERIA DALMAZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INEPTO.
Não havendo na peça recursal a exteriorização objetiva de razões que amparem
o intento de ver alterada a decisão recorrida ou mesmo o lançamento, não se
conhece do recurso por este se constituir em instrumento inepto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por este tratar exclusivamente de temas estranhos a litígio fiscal
estabelecido no presente, constituindo-se em instrumento inepto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 10-66.007,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, 310 a 325, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração, referente
a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física dos anos-calendários de 2014 e 2017.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Por meio do presente Auto de Infração (fls. 233/240), exige-se do contribuinte
acima qualificado, o recolhimento do crédito tributário no valor de RS 337.252,80,
incluído o valor da multa proporcional (150%) e dos juros de mora calculados até
03/2019, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual
dos exercícios 2015 e 2018 (anos-calendário 2014 e 2017).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720035/2019-00
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720035/2019-00

Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, o procedimento fiscal que
culminou na presente autuação originou-se de constatação derivada do procedimento
fiscal no 0812400.2018.00032, implementado contra o contribuinte Vanderlei
Francisco de Lima -CPF 079.534.368-09. De acordo com a fiscalização, a autuada e
Vanderlei Francisco eram titulares da conta bancária mantida no Banco Itaú, na Ag.
7021, sob o no 341-7021-46193, que registrou uma série de depósitos provenientes de
entidades sindicais: Sindicato dos Empregados e Trabalhadores nas Empresas de
Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Limpeza
Ambiental,
Áreas
Verdes
dos
Municípios
de
Jundiaí
e
Região
-
"SINDITERCEIRIZADOS" - CNPJ 00.873.750/0001-78 e, do Sindicato dos
Empregados e Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Jundiaí e Região -
"SEECTTHJR" - CNPJ 68.002.476/0001-03.
O contribuinte, segundo referido, foi intimado/reintimado, para apresentar as
justificativas/motivação dos recebimentos dos repasses no montante de R$
461.908,00, das entidades sindicais. Os prazos concedidos se esgotaram sem qualquer
manifestação.
Segundo destacou a fiscalização, considerando a resposta fornecida pelo Banco
ITAU à Intimação Fiscal a respeito da titularidade da conta conjunta no 341-7021-
46193, foi elaborado Termo de Constatação Fiscal, datado em 29/12/2018, contendo
novo demonstrativo com 19 operações de transferências bancárias no montante de RS
566.784,76, dos citados sindicatos. Os valores foram identificados na planilha de fls.
248, no Termo de Verificação Fiscal.
Embora intimados para comprovar a causa/motivo dos repasses mediante
documentação comprobatória das operações, os sindicatos limitaram-se a apresentar a
identificação do(s) beneficiário(s) nas operações de transferências bancárias.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, em relação ao ano-calendário de
2014, subtraindo-se o valor já declarado/tributado de R$ 98.100,00, foi apurada uma
diferença a ser exigida de R$ 256.776,76. Relativamente ao ano calendário 2017,
descontado o valor de R$ 3.850,00, foi apurada uma diferença de RS 188.258,00 não
oferecida à tributação.
No decorrer do procedimento fiscal, com base nas informações contidas nas
respostas às intimações fiscais, nas declarações de imposto de renda, nas consultas às
Notas Fiscais armazenadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nas
informações sobre viagens ao exterior por meio do sistema e-DBV, e também, de
informações de órgão de registro, como por exemplo, o sistema ARISP (informações
sobre o registro de imóveis), e o sistema RENAVAM (informações sobre a
propriedade de veículos automotores), foi possível identificar a aquisição de vultoso
patrimônio/gastos realizados com bens e serviços de alto padrão. Foram listados os
imóveis de propriedade da autuada com base nas matrículas, os veículos com base no
RENAVAM, nas viagens ao exterior, na aquisição de bens representativos de sinais
exteriores de riqueza. Os bens adquiridos importaram em R$ 1.609.946.62.
Consta no demonstrativo intitulado Relação de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-
e), anexo ao Termo, a listagem total com a identificação dos bens Notas Fiscais
emitidas entre 2014 e 2017.
No tocante à multa, foi aplicada multa de oficio no percentual de 150%, prevista
no art. 44, I. da Lei na 9.430/96, combinado com o § 1o do mesmo artigo. A
qualificação da multa, conforme referido no relatório fiscal, é decorrente da
constatação da sonegação fiscal e do conluio, definidos nos art. 71 e 73, da Lei na
4.502, de 1964.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720035/2019-00

A fiscalização observa que os fatos narrados, em tese, configuram crimes contra
a ordem tributária (lavagem de dinheiro). Explica que, para a concretização do
cometimento do crime de lavagem de dinheiro é necessário que se faça se faz
comprovar a conversão dos valores em ativos licitos. o que, conforme relatado, ficou
demonstrado na aplicação dos rendimentos recebidos 'sonegados na aquisição de
valioso patrimônio. Informou também ter efetuado o arrolamento de bens.
Por derradeiro, referiu que, relativamente ao ano -calendário de 2017, o presente
lançamento é complementar ao exigido no processo no 19311.720014/2019-86, tendo
em vista que a autuação anterior teve como base a tributação de imposto de renda
incidente sobre ganho de capital.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
anexada às :fls. 278/296. que de forma resumida transcrevo a seguir.
Em preliminar, alegou a nulidade do lançamento em virtude de não ter sido
anexado aos autos documentos necessários, que em tese retratariam os fatos apontados
pela fiscalização. Segundo referiu, trata-se de documentos obtidos/emprestados de
outro processo administrativo do qual não faz parte. Alegou não ter sido oportunizado
vista antes e após a lavratura da autuação, não tendo sido chamado para contraditar,
nos termos estabelecidos/permitidos no art. 59, do Dec. 70.235/72.
Aduziu, também, que:(transcrevo)
(...) como não foi fornecido a ora impugnante na fase de lançamento e nem
tampouco quando da entrega do Auto do Infração copia do “procedimento fiscal no
0812400.2018.00032" prova esta obtida a utilizada como convicção no decisório
levado a eleito pela Autoridade Fiscal, restou prejudicado o direito de defesa da
impugnante, uma vez que ficou obstada de defender-se do mérito da demanda
administrada (IRPF) em flagrante prejuízo processual. devendo. assim, o presente
PAF ser anulado/cancelado.
(...)
Segundo alegou a não apresentação, por parte da fiscalização, de documentos
essenciais ocasionou cerceamento ao direito de defesa, uma vez que não foram
juntados aos autos, nem entregue em mídia digital, por ocasião do recebimento da
autuação os documentos mencionados nos itens 3 a 9, 11 e 14, 18 e de 18 a 24 do
TVF. Entende que a ausência destes constituiu ilegalidade, impedindo a apresentação
da defesa no tocante ao mérito da autuação
Observou que o MAPROC no Modulo I, item 1.1.1, ao tratar dos aspectos gerais
do processo administrativo, informa que os documentos devem estar sempre presentes
no processo os documentos comprobatórios do cometimento da infração. Referiu
como fundamento também o art. 50, da Lei 9.874/99. E, ainda, que os atos
administrativos deverão ser motivados de forma explícita clara e congruente (...).
Assim a autuação é nula por vício de motivação. Citou ementas de decisões do CARF.
Apontou ser de extrema gravidade, constituindo vício insanável, o fato de
conter no item 3 do TVF a seguinte afirmação: que de modo inverídico quis passar a
falsa informação de que Vanderlei Francisco de Lima CPF 079.534.368-09 era titular
em conjunto de uma conta-corrente com a impugnante, na conta mantida no Banco
Itaú no 341 - 7021- 46193. Informou estar anexando aos autos prova de Declaração de
Titularidade de Conta Corrente, emitida pelo Banco Itaú juntamente com cópia de
folha de cheque da C/C, que no seu entendimento comprovam o vício material na
constituição do crédito tributário. Transcreveu como fundamento dos seus argumentos
o disposto no art. 59 do Dec 70.235/72 e ementas do CARF. Solicitou o cancelamento
da autuação.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720035/2019-00

No item 2, também como causa para o reconhecimento da nulidade, alegou
inexistir registro eletrônico da data em que o TPDF foi prorrogado. Citou como
fundamento para as suas alegações, o disposto na Portaria RFB no 6478, de
29/12/2017.
Quanto ao mérito, afirmou que em vista da ação fiscal não ter se desenvolvido
no sentido de trazer aos autos os elementos de provas suficientes para demarcar as
infrações que lhe foram imputadas, mediante à anexação de documentos que
comprovariam as situações descritas no TVF, ficou impossibilitada de apresentar
defesa técnica, fato que implicou no cerceamento ao direito de defesa.
Concluiu que a narrativa contida no TVF se ateve a comentários subjetivos que,
por si só não comprovam as alegações feitas pela fiscalização, situação essa que visa
apenas a denegrir a imagem das pessoas (físicas/jurídicas), tumultuar o processo,
induzindo a erro os julgadores, por ocasião da apreciação da matéria.
Ao concluir suas razões afirmou que a pretensão do fisco, por ser
injusta/indevida e carente de base legal, deve ensejar o cancelamento da autuação.
Protestou provar suas alegações por todos os meios admitidos em direito, em especial
a
apresentação
demonstrativos/extratos,
declarações/documentos,
perícias/diligências/vistorias/aditamentos, juntada de documentos. Fez anexar aos
autos cópias: TPDF, declaração de titularidade de conta corrente (Banco ITAÚ), cópia
de cheque e do MAPROC, às fls. 297 e seguintes.
É o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo na integralidade o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
O lançamento é efetuado de oficio, quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a
pagar ou devido.
NULIDADE.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente e/ou
com preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FINALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida
ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que decorrerem exclusivamente de Lei.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF devem ser resolvidas no
âmbito de processo administrativo disciplinar e não tem o condão de tornar nulo o
lançamento tributário se este atendeu aos ditames do artigo 142 do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos na legislação tributária.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720035/2019-00

Não tendo a impugnante trazido qualquer documentação adicional que pudesse justificar
as alegações apresentadas na impugnação. fica prejudicado o protesto de juntada
posterior de provas.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualifícadora. imprescindível para a
aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 11 de dezembro de 2019, AR de fl. 332, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 335 a
375. no qual apresentou as razões de defesa que entende justificar a alteração da decisão
recorrida, as quais as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Diferentemente do que a defesa aponta em seu breve resumo dos fatos, o Auto de
Infração que se discute nos autos trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
pelo fiscalizado e não de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos sem
causa ou beneficiário não identificado.
Passa-se à análise dos argumentos recursais na exata ordem apresentada no
recurso voluntário.
PRELIMINARES
EXTINÇÃO
PARCIAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PELA
DECADÊNCIA.
Afirma a peça recursal que os fatos geradores do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS são
mensais e, assim, estão extintos pela decadência os débitos compreendidos entre 01/01/2013 a
31/10/2013.
Os argumentos expressos no presente tema, certamente, não estão relacionados ao
presente lançamento, seja porque no Auto de Infração ora guerreado foi lançado Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Física, seja porque o período de apuração exigido está relacionado aos fatos
geradores ocorridos nos anos-calendários de 2014 e 2017.
Assim, nada a prover.
APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720035/2019-00

No presente tema a defesa insurge-se contra a exigência da multa de ofício de
150%, afirmando que o Auto de Infração foi feito por arbitramento de lucros, que corresponde a
uma presunção legal, sem que fosse caracterizado o evidente intuito de fraude.
Mais uma vez, aparentemente, a defesa utilizou-se de argumentos recursais que
não se enquadram na discussão travada no presente processo, que não trata de arbitramento de
lucros, sendo certo que no caso ora sob análise houve qualificação da penalidade de ofício, por
considerar o Agente fiscal que a ocorrência de sonegação fiscal e conluio, além do ter constatado
elementos que apontam para a existência de crimes contra a ordem tributária de lavagem de
dinheiro, com a conversão de valores ilícitos em ativos lícitos,
Não obstante, tendo a peça recursal sido produzida para outra celeuma fiscal, não
houve qualquer manifestação da defesa para tentar afastar as conclusões da Autoridade
lançadora.
Assim, os argumentos recursais não se apresentam aptos à análise por esta Corte
administrativa.
MÉRITO
DO NÃO CABIMENTO DO ARBITRAMENTO DE LUCROS.
O título acima já evidencia que, tal qual ocorreu nos temas suscitados em sede
preliminar, a peça recursal não se ajusta ao lançamento tratado no presente processo, tendo sido,
possivelmente por equívoco da representação da defesa, elaborada para defesa formulada em
outra ação fiscal.
Nos termos do Decreto 70.235/72, em particular do que dispõem os seus arts. 16 e
17, o recurso deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, devendo ser considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, não havendo a exteriorização objetiva de razões que amparam o intento de
ver alterada a decisão recorrida ou mesmo o lançamento, não se conhece do recurso por este se
constituir em instrumento inepto, sendo certo que o mero protesto por comprovar o alegado por
todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive diligências e perícias, em nada contribui
para o presente caso, já que não há motivação para tanto.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso voluntário por
este tratar exclusivamente de temas estranhos a litígio fiscal estabelecido no presente,
constituindo-se em instrumento inepto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720035/2019-00

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital